Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737955-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: ANGELA GOMES MIRANDA, SANDRA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto pela CLARO S/A contra ANGELA GOMES MIRANDA E ANGELA SANDRA GOMES em face de decisão prolatada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0042133-78.2006.8.07.0001 Preparo recolhido (ID 41148979). A agravada ANGELA GOMES MIRANDA recebeu e assinou a contrafé (ID 42878567). SANDRA GOMES não foi encontrada no endereço fornecido pela parte autora (ID 42344809). A agravante forneceu novos endereços da parte agravada SANDRA GOMES (ID 43206005). Intime-se a agravada, SANDRA GOMES, por aviso de recebimento nos endereços SQS 216 BL C APT 106 S/N ASA SUL - CEP: 70295-030; SHT QD. 01, CONJUNTO 02, CASA 20, TAQUARI, BRASÍLIA/DF - CEP 71551-705, para tomar conhecimento do despacho ID 41236624. Publique-se e intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023 17:05:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador